Tribunal: TJMT
Processo: 1021123-20.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021123-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL VIANA DA SILVA - CPF: 617.060.973-79 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA DE NOVA MUTUM - MT (IMPETRADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA VIANA DA SILVA - CPF: 617.041.163-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LUIZ GOMES - CPF: 066.772.381-13 (TERCEIRO INTERESSADO), HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA - CPF: 061.249.301-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELISSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 620.137.903-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXAO - CPF: 052.318.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA DAS DORES DA SILVA - CPF: 076.308.761-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI N.
11.343/06). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA DEMONSTRADA REITERAÇÃO DELITIVA, FATOR QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIABILIDADE
. CONSTATADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESCABE A APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM DENEGADA
.

1. A decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria do crime em tese perpetrado, além de prever a gravidade dos crimes supostamente imputados. Assim, dentre outros motivos, elencou-se a possível participação em tráfico de drogas, e em razão disso, para assegurar a garantia da ordem pública.

2. “(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Daniel Viana da Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 3ª vara da Comarca de Nova Mutum/MT
(ID 230420185). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
da Lei 10.826/03) na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Com efeito, aduz a defesa que a decisão preventiva
carece de fundamentação
, visto que o TCO utilizado oralmente durante a audiência de custódia já havia sido extinto pela prescrição da pretensão punitiva e que tal fato por si só, não demonstra periculosidade do agente. Não obstante, alega que o decreto de prisão não cumpriu os requisitos do artigo 283 do Código de Processo Penal.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 230951666), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 233973689). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – prisão necessária para evitar a reiteração delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Daniel Viana da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontando como coator
.

Ao compulsar os autos, denota-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/05/2024, juntamente com mais 06 (seis) investigados, em razão de suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/06) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria do crime em tese perpetrado, além de prever a gravidade dos crimes supostamente imputados. Assim, dentre outros motivos, elencou-se a possível participação em tráfico de drogas, e em razão disso, para assegurar a garantia da ordem pública, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva entendeu pela manutenção da prisão de acordo com o trecho a seguir:

(...) Analisando detidamente os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva dos acusados foram exaustivamente expendidos na decisão que as decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de suas segregações cautelares, que seguem a cláusula rebus sic stantibus, de modo que devem ser mantidas enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de suas decretações, assim como no caso em apreço. Nesse cenário, para que se perfaça uma análise de afastamento dos requisitos (periculosidade social) e do fundamento que ensejou a prisão (a gravidade concreta da conduta), é necessária a profunda incursão na valoração das provas, o que não tem lugar neste momento, mas apenas por ocasião da prolação da sentença. Ademais, a prisão foi decretada não apenas com base em antecedentes criminais, mas também pela gravidade das condutas.
Com efeito, como bem salientou o Parquet: “Ainda que a defesa do acusado CARLOS DANIEL defenda que a sua prisão preventiva foi decretada com base em um único processo que foi extinto após ser atingido pela prescrição da pretensão punitiva, denota-se que, no caso, a gravidade concreta das ações supera o previsto no tipo penal,

especialmente devido à quantidade e variedade das drogas apreendidas na ação policial, as quais somaram 24 (vinte e quatro) porções de maconha pesando cerca de 154,232 gramas; 79 (setenta e nove) pinos de cocaína pesando 39,040 gramas; 16 (dezesseis) porções de cocaína pesando 33,435 gramas e 01 (uma) porção de cocaína pesando 10,211 gramas, R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais), além de 12 (doze) munições de calibre 9mm, indicando um potencial risco ao bem jurídico protegido e sugerindo a possibilidade de reiteração delitiva
.” Por todo o exposto,
tenho que a medida excepcional encontra-se em estrita observância às disposições legais, somente podendo ser revogada se desaparecem os motivos que a ensejaram, o que não vislumbro no caso em apreço.
Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de os increpados possuírem predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção das suas segregações cautelares, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária, como no caso dos autos. Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (ENUNCIADO N.º 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 – TJMT). Assim, tenho que é de rigor a manutenção das prisões preventivas pelos mesmos fundamentos outrora utilizados, visto que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP. Isto posto,
MANTENHO a prisão preventiva
dos acusados. (...)”

Por essas razões, não há como acolher a tese de que não haveria suporte fático para justificar a segregação preventiva do paciente. Na verdade, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública.

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Minis
tro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024